Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702156-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: INTERACAO CLINICA DE SERVICOS DE REABILITACAO INTEGRADA LTDA AGRAVADO: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES, N. R. U. F. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INTERAÇÃO CLÍNICA DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO INTEGRADA EIRELI contra a decisão (ID 174711719 – origem) que, constatou o transcurso do prazo para a parte ré, ora agravante, apresentar contestação, decretou a revelia, e determinou a conclusão do feito para julgamento na ordem cronológica. Em suas razões recursais (ID 52889002), a ré agravante sustenta que, após ter sido citada, apresentou sua contestação em 10/10/2023, observando o prazo assinalado pelo sistema PJ-e. Apesar disso, a Secretaria do Juízo a quo disponibilizou uma certidão no dia 09/10/2023, informando que o expediente com prazo final de manifestação no dia 10/10/2023 no PJ-e estava errado, pois teve como marco inicial a publicação de outra decisão e não a certidão de citação do agravante, de modo que o prazo para a resposta encerrou no dia 06/10/2023, fato que embasou a prolação da decisão agravada que decretou a revelia. Defende que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Colaciona julgados favoráveis a sua tese. Pondera que está evidente o erro cometido pelo juízo a quo, pois a contestação apresentada em 10/10/2023 foi tempestiva, já que protocolada dentro do prazo estabelecido por meio do sistema PJ-e, razão pela qual merece ocorrer a reforma da decisão. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada reconhecendo a tempestividade da contestação apresentada. Preparo recolhido (ID 52890975). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se que, a questão tratada no presente recurso, que busca a reforma da decisão que decretou a revelia da parte ré, ora agravante, não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. Confira-se a redação do referido artigo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante de constatação, ainda é necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se que, na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ocorre que, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Assim já decidiu este Tribunal em casos similares: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia do réu e faculta a especificação de provas. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1683006, 07007829120228079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que decreta a revelia do réu ante o reconhecimento da intempestividade da contestação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1346827, 07067671220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, trata-se que matéria que pode perfeitamente aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, sem importar em perecimento de direito da parte. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Por todo o exposto, diante da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1015, ambos do Código do Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora